Tribunal: TJSP
Processo: 1500509-19.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação – Crime ambiental – Condenação do acusado por utilizar petrecho e método não permitido (art. 34, parágrafo único, II, Lei 9.605/98) – Pretende sua absolvição pela insignificância da conduta – Teses rechaçadas – Crime ambiental e de perigo abstrato por acumulação – Restrições aos métodos de pesca e demais atividades de exploração dos recursos naturais que estão na ordem do dia –

Ementa:
Apelação – Crime ambiental – Condenação do acusado por utilizar petrecho e método não permitido (art. 34, parágrafo único, II, Lei 9.605/98) – Pretende sua absolvição pela insignificância da conduta – Teses rechaçadas – Crime ambiental e de perigo abstrato por acumulação – Restrições aos métodos de pesca e demais atividades de exploração dos recursos naturais que estão na ordem do dia – Desconhecimento da lei inescusável de forma geral e para o acusado, que é pescador profissional – Condenação mantida – Dosimetria que não merece reparos – Preceito secundário do art. 34, da Lei no Lei 9605/98 – Detenção pode ser cumulativa com a de multa – Recurso não provido.